Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-98.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705805-98.2017.8.07.0009 RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA SUZANA DOS SANTOS SOARES, EDSON GUERRA DE OLIVEIRA NETO, GERALDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR, LEANDRA BEATRIZ SOARES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 1.031, § 2°, do Código de Processo Civil de 1973 o formal de partilha e os alvarás decorrentes da sentença de homologação da partilha somente seriam expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos. 3. Em conformidade com a nova disciplina do instituto do arrolamento sumário, após o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, deve-se lavrar o formal de partilha e expedir os respectivos alvarás para, somente então, se intimar a Fazenda Pública. A Fazenda Pública verificará o recolhimento do tributo e, caso necessário, providenciará ao seu lançamento de ofício. 4. Essa nova sistemática não diminuiu as garantias da Fazenda Pública, tendo em vista que o registro do formal de partilha no Cartório de Imóveis depende do comprovante do recolhimento dos tributos devidos, conforme dispõe o art. 143 da Lei de Registros Públicos. 5. Em relação ao arrolamento sumário, o ordenamento jurídico vigente não vincula a conclusão do procedimento com a lavratura do formal de partilha e a expedição de alvarás ao pagamento do ITCMD. 6. Apelação desprovida. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663, e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior também entende que "diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes" (AgInt no AREsp 1298980/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/5/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1497714/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 4/12/2019; AREsp 1472189/DF e REsp 1832054/DF, ambos da Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 11/10/2019. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, merece ser admitido, pois o Distrito Federal afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, é oportuno submeter o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015